Tribunal: TJMT
Processo: 1033284-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033284-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BENEDITO DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 860.636.181-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1033284-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BENEDITO DE ARRUDA ALMEIDA

EMENTA
. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DELITO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA HEDIONDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo ministerial interposto contra decisão que declarou extinta a punibilidade do apenado, por força de indulto natalino concedido com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em condenação relativa ao crime de tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se é possível a concessão do indulto natalino ao apenado condenado pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006), diante da vedação expressa contida no decreto presidencial aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes.

III. Razões de decidir

3.1. O indulto é prerrogativa exclusiva do Presidente da República (CF, art. 84, XII), sendo-lhe reservado amplo juízo de conveniência e oportunidade na definição dos critérios e hipóteses de sua concessão.

3.2. O controle jurisdicional limita-se à aferição da constitucionalidade formal e material do decreto, sem adentrar no mérito administrativo da concessão.

3.3. A vedação prevista no Decreto n. 12.338/2024 (art. 1º, XVII) refere-se exclusivamente ao tráfico comum, não alcançando a figura do tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, de natureza autônoma e não hedionda.

3.4. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à possibilidade de concessão do indulto à hipótese de tráfico privilegiado, inclusive em sede de repercussão geral (Tema 1.400 do STF) e representativos de controvérsia (REsp 2.195.927/SP e 2.195.928/SP).

3.5. Estando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo estabelecidos no decreto presidencial, a decisão concessiva do benefício deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: “1. É possível a concessão de indulto natalino ao condenado por tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, por não se tratar de crime hediondo e não estar a conduta abarcada pela vedação expressa constante do Decreto Presidencial n. 12.338/2024”.

“2. O controle judicial sobre o indulto limita-se à análise da legalidade e constitucionalidade do decreto, não podendo adentrar no juízo de conveniência e oportunidade do Chefe do Poder Executivo.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; LEP, art. 66, II; Decreto n. 12.338/2024, arts. 8º, 9º, I e 1º, XVII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.542.482 RG (Tema 1.400), Rel. Min. Presidente, j. 30.05.2025; STJ, HC 986.016/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1033284-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: BENEDITO DE ARRUDA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pela 2ª Promotoria de Justiça Cível de Diamantino/MT, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, no PEP n. 0001454-95.2015.8.11.0005, que concedeu indulto a BENEDITO ARRUDA ALMEIDA e extinguiu a sua pena privativa de liberdade nos autos da ação penal n. 0002052-59.2009.8.11.0005, referente a prática do crime de tráfico privilegiado.

Nas suas razões, assevera que a decisão “
desconsiderou que a referida condenação por tráfico é considerada crime impeditivo para concessão do benefício nos termos do artigo 1
o
,
XVIII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024”
.

Ao final, requer a reforma da decisão objurgada para indeferir o indulto natalino ao reeducando [doc. digital n. 317434894].

A Defensoria Pública Estadual rechaçou os clamores recursais, manifestando-se pela preservação da decisão impugnada
[doc. digital n.
317434899
]
.

Em juízo de retratação, o
decisum
foi mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 317435851].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo provimento do recurso acusatório
[doc. digital n. 330067866].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1033284-28.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que BENEDITO ARRUDA ALMEIDA foi condenado às seguintes reprimendas:

Guia 1 – autos n. 0002052-59.2009.8.11.0005 (Código n. 41252), referente ao delito de homicídio simples, fixada a pena em 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Guia 2 – autos n. 0001685-64.2011.8.11.0005 (Código n. 82861), concernente ao crime de tráfico privilegiado, com pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão, e 416 dias-multa, também no regime semiaberto.

Em decisão prolatada no dia 8 de abril de 2025, a Juíza das Execuções da Comarca de Diamantino/MT, à vista do relatório de situação processual e do cálculo extraído do SEEU, reconheceu o integral cumprimento da pena imposta na Guia 1 [homicídio simples] e declarou extinta a punibilidade do agravado, nos termos do artigo 66, II, da Lei n. 7.210/1984.

Verificou, ademais, em relação à Guia 2 [tráfico privilegiado], que: (i) a pena de multa já se encontrava extinta; e (ii) estavam plenamente satisfeitos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Por esta razão, concedeu o indulto natalino ao agravado e extinguiu a respectiva pena privativa de liberdade, consoante os artigos 9
o
, I, do decreto, 107, II, do Código Penal e 66, II, da LEP,
verbis
:

“In casu, cumpre esclarecer que o apenado possui duas condenações decorrentes da prática dos delitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e art. 121, caput do Código Penal.

No entanto, no tocante a guia 01 (autos nº 0002052-59.2009.8.11.0005 – Código nº 41252) (homicídio simples), tendo sido o reeducando condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, verifica-se que este não possui direito a ser beneficiado pelo indulto. Todavia, observa-se que o reeducando cumpriu integralmente a referida condenação.

Por sua vez, no que se refere à guia 02 (autos nº 0001685-64.2011.8.11.0005 – Código nº 82861) (Tráfico Privilegiado), cumpre esclarecer que, para fins de análise quanto à concessão do indulto, o reeducando foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, cuja infração foi cometida anteriormente à publicação do Decreto nº 12.338/2024

[...]

Nesse contexto, verifica-se que o apenado atende o requisito objetivo do indulto, posto que, até 25/12/2024, cumpriu 1/5 (um quinto) da pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, o que corresponde a 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias, tendo cumprido até 25/12/2024: 1 ano e 25 dias (conforme dispõe cálculo constante na aba “Informações Adicionais” “Linha do Tempo Detalhada”), estando o requisito satisfeito nos termos do dispositivo citado.

Além disso, o requisito subjetivo, [...], também se encontra inteiramente demonstrado [...].

Dessa forma, concedo indulto a BENEDITO ARRUDA ALMEIDA, declarando EXTINTA A PUNIBILIDADE quanto à pena privativa de liberdade imposta nos autos da ação penal nº 0002052-59.2009.8.11.0005 [...]”
[mov. 166.1 – SEEU].

Irresignado, o Ministério Público sustenta que o
decisum
merece reforma por se tratar de crime impeditivo, à luz do que dispõe o próprio Decreto Presidencial, uma vez que se trata de condenação por tráfico ilícito de drogas.

O recurso não
comporta acolhimento
.

De proêmio, cumpre destacar que o indulto constitui prerrogativa privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, a quem compete, com ampla discricionariedade, definir critérios, hipóteses, extensão e limites do benefício.

O controle jurisdicional, como reiteradamente afirma o Supremo Tribunal Federal, circunscreve-se à aferição da constitucionalidade formal e material do decreto, sendo-lhe vedado adentrar no juízo de conveniência e oportunidade do chefe do Poder Executivo.

A propósito, colhe-se da ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.874/DF,
verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo,tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto,que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente
(STF - ADI: 5874 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação:05/11/2020).

Fixadas essas premissas, observa-se que a decisão agravada amparou-se no Decreto Presidencial n. 12.338 de 23 de dezembro de 2024, tendo o juízo singular concluído pelo cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 8
o
e 9
o
, I,
in verbis
:

Art. 8º Para a declaração do indulto e da comutação de pena, não serão exigidos exames criminológicos nem outros requisitos além dos previstos neste Decreto.

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

Nada obstante, o Ministério Público invoca o teor do artigo 1
o
, XVII, do Decreto, que veda o benefício “
às pessoas nacionais e migrantes condenadas por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto
no artigo 33,
caput
, e §1
o
, nos artigos 34 a 37 e 39 da Lei n. 11.343/2006”
.

Com efeito, a vedação é taxativa e
não alcança
a figura do tráfico privilegiado, prevista no §4
o
do artigo 33, da Lei de Drogas. Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais superiores que reconhecem-na como
figura autônoma
, dotada de
natureza jurídica distinta
, marcada pela
causa especial de diminuição de pena
e pela
não hediondez da conduta
.

Nesse sentido:

“
Ementa: Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Concessão de indulto aos condenados por crime de tráfico privilegiado. Reafirmação de jurisprudência [...] III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do STF afirma que o tráfico de entorpecentes privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não tem natureza hedionda
. 4. É certo que o inciso XLIII do art. 5º da Constituição dispõe que o crime de tráfico ilícito de drogas é insuscetível de graça ou anistia.
A jurisprudência do STF, no entanto, tem “mantido a interpretação sistêmica da concessão do indulto presidencial para o crime de tráfico privilegiado, quando cumpridos todos os requisitos, por não se tratar de crime hediondo”
(RE 1.531.661, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 18.03.2025). IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, uma vez que o crime não tem natureza hedionda”
(STF, RE 1542482 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 30-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 06-06-2025 PUBLIC 09-06-2025)

“
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. I
NDULTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM CONCEDIDA
[...] III. Razões de decidir. 4.
O Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 1º, XVIII, não veda a concessão de indulto para o crime de tráfico privilegiado
, conforme interpretação sistemática e precedentes jurisprudenciais. A figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
não é considerada crime hediondo, não havendo impedimento constitucional para a concessão do indulto
. A decisão de segunda instância, ao cassar o indulto, configurou constrangimento ilegal por não observar a exceção prevista no Decreto n. 12.338/2024 [...]
” (STJ, HC n. 986.016/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

A orientação inclusive está consolidada pelo Pretório Excelso no
Tema n. 1.400
e pela Corte Cidadã, que adotou idêntica compreensão no julgamento dos
Recursos Especiais n. 2.195.928/SP e 2.195.927/SP
– ambos afetados como representativos da controvérsia e relativos ao Decreto Presidencial n. 11.846/2003, cuja redação guarda plena similitude com aquela do Decreto de 2024.

Portanto,
não se tratando de crime hediondo
e
não estando a figura privilegiada abrangida pela vedação taxativa
, é plenamente possível a concessão do indulto, desde que satisfeitos os demais requisitos –
o que efetivamente ocorre na hipótese versanda
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o presente agravo em execução penal, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025